Tribunal: TJSP
Processo: 1000150-08.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Seguro. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Prestação de serviços. Seguradora que pede reembolso da indenização paga à segurada pelos prejuízos em equipamentos danificados por alegada oscilação de energia. Ausência de prova dos fatos alegados. Não preservação dos bens supostamente danificados. Perícia técnica impossibilitada. Não demonstrado o nexo de causalidade. Ação julgada

Ementa:
Seguro. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Prestação de serviços. Seguradora que pede reembolso da indenização paga à segurada pelos prejuízos em equipamentos danificados por alegada oscilação de energia. Ausência de prova dos fatos alegados. Não preservação dos bens supostamente danificados. Perícia técnica impossibilitada. Não demonstrado o nexo de causalidade. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos iniciais. Alegada responsabilidade da ré pelos danos causados aos seus segurados. Não acolhimento. Apelante que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito. Ausência de provas com elementos técnicos mínimos e necessários para apurar eventual nexo de causalidade entre os danos afirmados e a conduta da concessionária na prestação de seus serviços. Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de causalidade. Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do NCPC). Autora que não se desincumbiu desse mister. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais: cabimento. Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065381
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000150-08.2019.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante HDI
SEGUROS S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-08.2019.8.26.0160 -Voto no
2
COMARCA: DESCALVADO - 2a VARA
JUIZ: DR. RODRIGO OCTAVIO TRISTÃO DE ALMEIDA
APELANTE: HDI SEGUROS S/A
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
VOTO No 27.046
Seguro. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Prestação de
serviços. Seguradora que pede reembolso da indenização paga à
segurada pelos prejuízos em equipamentos danificados por
alegada oscilação de energia. Ausência de prova dos fatos
alegados. Não preservação dos bens supostamente danificados.
Perícia técnica impossibilitada. Não demonstrado o nexo de
causalidade. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos iniciais.
Alegada responsabilidade da ré pelos danos causados aos seus
segurados. Não acolhimento. Apelante que não demonstrou os
fatos constitutivos de seu direito. Ausência de provas com
elementos técnicos mínimos e necessários para apurar eventual
nexo de causalidade entre os danos afirmados e a conduta da
concessionária na prestação de seus serviços. Responsabilidade
objetiva que exige demonstração do nexo de causalidade. Ônus
da prova de quem alega (art. 373, I, do NCPC). Autora que não
se desincumbiu desse mister. Sentença mantida. Arbitramento de
honorários recursais: cabimento. Recurso improvido, com
observação.
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 243/254) interposto por HDI
Seguros S/A contra a r. sentença de fls. 236/240, que julgou improcedente ação
regressiva de reparação de danos movida em face de Companhia Paulista de Força e
Luz CPFL, condenada a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Em suas razões recursais, renova seus argumentos anteriores. Afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-08.2019.8.26.0160 -Voto no
3
que restou demonstrado que os danos decorreram de sobrecarga de energia elétrica,
conforme laudos apresentados com a petição inicial. Aduz que inexiste caso fortuito e/ou
força maior que enseje o reconhecimento de excludente de responsabilidade. Entende
que os documentos juntados demonstram o nexo de causalidade entre a conduta da ré e
o dano causado, de modo que a apelada poderia ter comprovado eventual regularidade
no fornecimento de energia elétrica apresentando os relatórios exigidos pela ANEEL.
Sustenta que a responsabilidade da apelada é objetiva por se tratar de concessionária de
serviço público. Não há mínima prova do alegado caso fortuito ou força maior. Postula a
reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 262/283.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento, em que pese o inconformismo da
apelante.
A discussão versa sobre eventual culpa da ré, prestadora de
fornecimento de energia elétrica, em razão de danos em aparelhos eletrônicos da
segurada da autora-apelante, supostamente causados em razão de alegada oscilação de
energia elétrica. Afirma que efetuou o pagamento da indenização securitária à sua
segurada, razão pela qual pretende o reembolso dos valores despendidos.
A ré-apelada nega o pedido da autora.
Todavia, em que pesem os argumentos dela apelante no sentido de
que os laudos trazidos na inicial são idôneos, não se pode olvidar que a regulação do
sinistro não está corroborada por prova pericial que tenha observado o contraditório e a
ampla defesa, razão pela qual não pode fazer com que seja presumida a
responsabilidade da ré.
Ao contrário do que alega a autora, os documentos acostados nos
autos, não comprovam o nexo causal entre o sinistro ocorrido e a alegada oscilação na
rede elétrica da ré. Ressalto que os documentos juntados pela autora com a inicial
mencionam a possibilidade de que tais danos teriam ocorrido em razão de descarga
elétrica, mas não têm o condão de comprovar, com toda a certeza, de que essa teria
sido a causa da perda de todos os equipamentos mencionados na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-08.2019.8.26.0160 -Voto no
4
Portando, diante da ausência de perícia técnica judicial apta a
demonstrar a existência do nexo causal, incabível a utilização de documentos produzidos
unilateralmente pela autora.
Não há qualquer documento nos autos que especifique se tais danos
ocorreram em decorrência de oscilação da rede elétrica, ou de falta de manutenção da
rede interna do próprio titular dos aparelhos, ou ainda, de falta de manutenção dos
aparelhos.
Assim, ausente a comprovação do nexo causal, é forçoso reconhecer
que não comporta acolhimento a pretensão regressiva, entendendo-se que a autora não
se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do
NCPC.
Nem se alegue o dever de indenizar da ré em razão de sua
responsabilidade ser objetiva, vez que, como mencionado, não restou demonstrado o
nexo de causalidade.
Assim, ainda que a responsabilidade civil da apelada seja objetiva (art.
37, § 6o, da CF), por se tratar de concessionária de serviço público, e independer da
demonstração de culpa, faz-se necessária a demonstração do nexo de causalidade entre
os danos e a conduta (omissiva/comissiva) da concessionária, o que não ocorreu.
Em casos análogos, já decidiu esta E. Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Danos em eletroeletrônicos
Ação
regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço
Fato constitutivo do
direito carente de demonstração
Inteligência do art. 373, I, do CPC
Nexo de
causalidade não evidenciado ou comprovado Equipamentos, dito avariados, que não
foram preservados pela autora, impedindo a produção de prova, sob a justificativa de que
os danos ocorreram há muitos anos
Sentença reformada
Ação desacolhida

Recurso provido.” (Apelação Cível 1037648-07.2018.8.26.0506; Relator (a): Caio Marcelo
Mendes de Oliveira; desta C. Câmara; j. 04/10/2019);
“SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA Demanda ajuizada pela seguradora
sub-rogada nos direitos do segurado - Danos causados em virtude de falha na prestação
dos serviços pela concessionária ré - Oscilação na tensão da rede elétrica Decreto de
improcedência - A responsabilidade da concessionária na prestação de serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-08.2019.8.26.0160 -Voto no
5
fornecimento de energia elétrica é objetiva e, portanto, prescinde da prova de culpa,
cabendo à autora demonstrar o dano e o nexo causal - Ausência de prova, por parte da
requerida produzir, no sentido de que os danos foram causados por ação ou omissão do
consumidor
Prova pericial, aliás, em sentido contrário (qual seja, que os danos
causados não foram ocasionados por oscilação na rede de distribuição de energia
elétrica)

Sentença
mantida

Recurso
improvido.”
(Apelação
no
0103328-59.2008.8.26.0100, Rel. Des. SALLES ROSSI, 20a Câmara Extraordinária de
Direito Privado, j. 14/12/2016);
“ENERGIA ELÉTRICA Ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais Ausência de comprovação da existência de nexo causal entre os danos
causados aos equipamentos e eventual ação ou omissão da concessionária. Recurso
não provido.” (Apelação no 1005412-61.2015.8.26.0100, Rel. Des. SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA, 33a Câmara de Direito Privado, j. 05/12/2016);
E,
“Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia
elétrica. Danos em aparelhos elétricos do segurado. Responsabilidade da concessionária
afastada porque não demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão não
comprovada. Ação improcedente. Recurso da Ré provido e desprovido o da Autora.”
(Apelação no 1008505-95.2016.8.26.0100, Rel. Des. PEDRO BACCARAT, 36a Câmara
de Direito Privado, j. 17/11/2016).
Assevera AMARAL SANTOS, com o brilhantismo de sempre, que:
"Compete, em regra, ao autor a prova do fato constitutivo e ao réu a
prova do fato impeditivo, extinto ou modificativo daquele" (Comentário ao Código de
Processo Civil, vol. IV, pág. 36, Ed. Forense).
Ora, "allegatio et non probatio quasi non allegatio".
O ônus da prova referente às alegações iniciais era da apelante, que
não se desincumbiu desse mister (art. 373, I, do NCPC). A instrução processual encerrou-
se sem prova efetiva do alegado nexo de causalidade entre os danos e suposta ação ou
omissão da ré pelos prejuízos mencionados na petição inicial.
Finalmente, de rigor a majoração dos honorários sucumbenciais, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-08.2019.8.26.0160 -Voto no
6
termos do art. 85, §11o, do CPC, razão pela qual majoro a verba honorária arbitrada na r.
sentença para 15% sobre o valor da causa.
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença, tal como lançada,
observados os honorários recursais ora arbitrados.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator